Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720175-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO, ELISANGELA BONONI, EMB EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0711802-13.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO, ELISÂNGELA BONONI e EMB EDUCAÇÃO LTDA, na qual determinou a classificação do processo como “procedimento comum” e não mais cautelar antecedente. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 125695381 dos autos de origem): “(...) II – FUNDAMENTAÇÃO II.1. Da natureza da ação Incialmente, é imprescindível esclarecer a natureza da presente ação. Isso por que, em uma leitura açodada da exordial, pode-se passar a impressão que se trata de uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme dispõe o art. 303 do CPC, até por que, o autor assim nomeia sua ação, mas em momento nenhum indica a incidência de tal dispositivo legal. Pelo contrário, em sua fundamentação jurídica o autor lastreia sua pretensão no art. 300 do CPC, descumprindo, pois, o disposto no art. 303, § 5o, do CPC, ou seja, não indica de maneira clara e expressa que se valerá do benefício do mencionado art. 303. Ademais, o autor efetivamente requereu a confirmação da tutela antecipada em caráter definitivo, realizando os pedidos de mérito, e não havendo indicação de que promoveria emenda ou adição da inicial, tratando-se, portanto, de ação cominatória pura e simples. Perceba, inclusive, que em razão disso, ao conceder parcialmente a liminar este Juízo não determinou o aditamento do art. 303, § 1o, I, do CPC, mas sim a citação direta da parte ré para apresentar defesa, demonstrando que o procedimento do art. 303 CPC nunca foi adotado. Por essa razão, não conhecerei do aditamento/emenda de ID 123923487, fls. 498/521, de sorte que a presente pretensão se limitará ao pedido cominatório de “encerramento das atividades e do uso das informações confidenciais” entregues pela autora à ré em razão do contrato de franquia. (...) Sem prejuízo, promova a Secretaria a exclusão do ID 123923487, fls. 498/521, para evitar tumulto processual, procedendo, ainda, a retificação da autuação para a classe “procedimento comum”.” Inconformada, a parte autora recorre. Diz ter ajuizado inicialmente uma ação cautelar, e depois, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, apresentou a ação principal, na forma do art. 308 do CPC, a qual não teria sido admitida. Defende ser equivocada a r. Decisão a quo que determina a exclusão da ação principal apresentada. Aduz que a todo momento a pretensão deduzida pelo agravante fora de natureza cautelar antecedente, e não de tutela antecipada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinado o retorno da autuação ao procedimento cautelar antecedente. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 36496421. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Conforme dispõe o art. 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabendo ao juízo avaliar se estão preenchidos os requisitos hábeis à concessão da medida. A liminar foi concedida em parte: “ISTO POSTO concedo parcialmente a liminar, a fim de proibir que o requerido utilize o know-how, marca, layout e demais elementos de titularidade do franqueador, em qualquer atividade, sob pena de multa diária de R$2000,00, até o limite de R$30.000,00, que poderá ser modificado, em razão de ulterior verificação.” (ID 120975261 dos autos de origem) De uma leitura superficial da exordial apresentada nos autos de origem (ID 120750099 dos autos de origem), parece-me que, em tese, a pretensão ajuizada fora de natureza cautelar antecedente, digo isso pela análise do conjunto da postulação, e não pelo exame dos pedidos isoladamente considerados, daí porque não se afasta, de plano, a aplicabilidade do procedimento próprio das tutelas cautelares de que tratam os arts. 305 e seguintes do Código de Processo Civil. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejeitam-se as preliminares deduzidas em contrarrazões pelas agravadas. 1.1 O Agravo de instrumento constitui recurso cabível par questionar a decisão recorrida e se encontra tempestivo. 1.2. A controvérsia recursal diz respeito única e exclusivamente à conversão do feito cautelar em ação de conhecimento, de modo que a questão quanto à legitimidade das partes, que nem mesmo foi cogitada no feito de origem, transbordaria significativamente os limites objetivos do recurso. 1.3. In status assertionis, observada a pretensão deduzida pelo agravante na inicial, seriam as rés legitimas a figurarem no processo, considerando a alegação autoral de que seu direito estaria sendo por elas violado. 1.4. Saber se o direito efetivamente existe e se o autor é seu titular, bem como definir se as requeridas realmente violaram tal direito constitui matéria que demanda análise mais pormenorizada dos autos, sobretudo em eventual dilação probatória. 2. Evidente o conteúdo decisório, aferido pelas consequências decorrentes, extraídas da determinação judicial, eis que a autuação em procedimento diverso daquele próprio da demanda movida, tende a impor consequências substanciais às partes, mormente ao agravante que, ab initio, unicamente pretendia acautelar o direito que alega possuir. 3. O recebimento da demanda como se principal fosse acaba por esvaziar e desnaturar o procedimento cautelar, eis que inviabiliza ao demandante promover a demanda principal com os pedidos e as razões que os fundamentam. 4. Conforme dispõe o art. 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabendo ao juízo avaliar se estão preenchidos os requisitos hábeis à concessão da medida. 5. Segundo disposto no art. 308 do Diploma Processual, a formulação do pedido principal cabe ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida cautelar. Procedimento, porém, inaplicável quando, por qualquer motivo, a liminar não puder ser cumprida ou mesmo quando for indeferida. 6. Indeferida a tutela de urgência de natureza cautelar, o processo cautelar tem seguimento na forma do arts. 305 a 307 do Código de Processo Civil, inclusive com a observância do procedimento comum, na hipótese em que contestado o pedido cautelar 6.1. Sem prejuízo, poderá o demandante, independentemente de autorização judicial, formular o pedido principal na forma do art. 310 do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1399378, 07316060420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tese, deflui-se que o recebimento da demanda cautelar como se principal fosse acaba por esvaziar e desnaturar o procedimento cautelar, eis que inviabiliza ao demandante promover a ação principal com os pedidos e as razões que os fundamentam. Neste contexto, entendo necessário o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso, de modo a evitar eventual tramitação por rito processual diverso do que deveria ocorrer, em prejuízo da parte agravante. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator